Tribunal: TJDFT
Processo: 0728676-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PROCEDIMENTO COMUM. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CESSAR ATIVIDADES DE COMERCIO. CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – Agravo de instrumento. Tutela de urgência. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração dos pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2 – Probabilidade do direito. A agravante alega que a agravada descumpre cláusula de não-concorrência em contrato de franquia encerrado. Contudo, não há prova pré-constituída idônea para demonstrar tal alegação. Ausente, pois, a probabilidade do direito.
3 – Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se vislumbra a existência de risco de dano, uma vez que, caso se reconheça futuramente a violação do contrato de franquia, a parte poderá ser compensada pelos prejuízos causados.
4 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
(ma)